Tribunal: TJPA
Processo: 0811451-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811451-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAN SOUSA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR.

- Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu à autoridade coatora, em 12/10/2021, a revogação da prisão preventiva do paciente,
ex vi
da petição inserta no ID nº 37496139 dos autos principais e que se encontra pendente de apreciação até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DOS LEGITIMADOS LEGAIS PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

-
Inexiste qualquer motivo legítimo para esvaziar a alteração implementada pela Lei 13.964/2019 aos artigos 282 e 311 do CPP. Assim, nos termos dos arts. 311 e 282, §§ 2º e 4º, ambos do CPP, em conformidade com o sistema acusatório e a imparcialidade judicial impostos constitucionalmente, não se pode admitir a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo que se trate da denominada conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP). Tal medida somente é permitida ao julgador se houver pedido do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante ou de representação da autoridade policial.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PORÉM, RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA DE OFÍCIO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURDORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém ratificar a liminar deferida de ofício
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EDIVAN SOUSA DA CRUZ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801742-30.2021.8.14.0065.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 04/07/2021, acusado da prática dos crimes insertos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Em audiência de custódia, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque a prisão preventiva teria sido decretada de ofício pela autoridade coatora,
destacando que
“agrava-se a situação do paciente quando a Autoridade Coatora no ato da Audiência de Custódia toma a iniciativa (“ex officio”) de ligar para a suposta vítima, para “averiguar a situação”, ato contínuo, desabilitando o áudio que captava a gravação da reunião, para então falar ao telefone com a mesma (Vide Gravação “005” a partir do minuto 00:58 e Vide Gravação “006”, ambos anexos). Data maxima vênia, em que pese o saber notório do MM Juiz de Direito, nítido está a violação ao Sistema Acusatório, outrora acolhido pela Carta Magna de 1988.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 26-27 ID nº 6778709), as quais foram prestadas às fls. 33-34 (ID nº 6828809), sendo colacionados documentos de fls. 35-36. Solicitei
informações complementares
(fls. 37-38 ID nº 6830377), as quais foram prestadas à fl. 45 (ID nº 6850487).

Não conheci da impetração por supressão de instância, mas, de ofício,
na forma do art. 654, §2º, do CPP,
deferi a liminar requerida
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando, pelo poder geral de cautela e proteção à integridade da vítima, que o juízo
a quo
fixasse medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas, inclusive como requerido pelo RMP durante audiência de custódia. (fls. 46-56 ID nº 6856919).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
do HC por supressão de instância, mas,
de ofício, pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 62-69 ID nº 7071998).

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu à autoridade coatora, em 12/10/2021, a revogação da prisão preventiva do paciente,
ex vi
da petição inserta no ID nº 37496139 dos autos principais e que se encontra pendente de apreciação até o momento,
o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em
vedada supressão de instância
.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado com a mesma
ratio
:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE

PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância; 2. Ordem não conhecida.

(TJ-PA - HC: 08020356920198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/04/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 171 c/c/ artigo. 29 do CPB. 2. Verificou-se, por meio de consulta efetivada no sistema informatizado Libra desta Corte, que consta pedido de revogação de prisão preventiva castrado em 07/03/2019 (Doc. nº 2019.00839492-42). Consta, ainda decisão do magistrado da Vara de Inquéritos deixando de apreciar o referido pedido, em razão do encerramento de sua competência, sendo os autos encaminhados à Vara comum competente.
3. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE.
Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela. Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que

que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. PRECENTES. 4. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

(TJPA, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-01)

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJPA, Seção de Direito Penal, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância.
2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(TJPA, 2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

E do STJ e de outro Tribunal:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, o alegado excesso de prazo na formação da culpa e a nulidade da prisão pela não reavaliação de sua legalidade no prazo de 90 dias não foram devolvidos para o Tribunal a quo, nem por ele apreciados, por ocasião da apelação. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

(...)

(AgRg no HC 621.957/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

- Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal

1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018)

Contudo
,

vislumbro, no caos em apreço,
flagrante ilegalidade a justificar a ratificação da concessão da ordem liminar deferida de ofício
, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

In casu
, o RMP denunciou o paciente como incurso nas sanções punitivas do artigo
129, §9º e artigo 147, ambos do Código Penal c/c artigo 24-A da Lei 113340/2006.

Ao prestar informações complementares, a autoridade coatora assentou flagrante ilegalidade e, mesmo assim, manteve a custódia processual do paciente ao afirmar que

“a prisão combatida foi decretada de ofício por este Juízo (...)”
(fl. 45 ID nº 6850487) ao se homologar o flagrante delito, tendo o RMP se manifestado favoravelmente à concessão de liberdade provisória.

Isso porque a Lei nº 13.964/2019 avançou na separação entre as funções de acusar, julgar e defender. Para tanto, modificou-se a redação do art. 311 do CPP, que regula a prisão preventiva, suprimindo do texto a possibilidade de decretação da medida de ofício pelo juiz.

Portanto, resta evidente que a reforma realizada pela Lei 13.964/2019 suprimiu o poder do juiz de decretar medidas cautelares ou prisão preventiva de ofício, em sentido adequado aos termos constitucionais para proteção do sistema acusatório.

Com efeito, o ato de decretar uma prisão de ofício tenciona a atuação imparcial do julgador, findando por aproximá-lo do campo de atuação das partes na gestão da prova e das medidas intrusivas aos direitos fundamentais.

Conforme a doutrina de Gustavo Badaró,
“à luz de um processo penal acusatório, em que haja clara separação das funções, não se deve admitir que o juiz tenha poderes para decretar medidas cautelares ex officio, principalmente no curso da investigação, quando sequer há imputação formulada pelo Ministério Público ou querelante”
(BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 8ed. RT, 2020. p. 1166)

De fato, inexiste qualquer motivo legítimo para esvaziar a alteração implementada pela Lei 13.964/2019 aos artigos 282 e 311 do CPP. Assim, nos termos dos arts. 311 e 282, §§ 2º e 4º, ambos do CPP, em conformidade com o sistema acusatório e a imparcialidade judicial impostos constitucionalmente, não se pode admitir a decretação de prisão preventiva de ofício, mesmo que se trate da denominada conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP). Tal medida somente é permitida ao julgador se houver pedido do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante ou de representação da autoridade policial.

A propósito, tem decidido o c. STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese.

2. A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.

3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e em conjunto com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 198774 SP 0049271-54.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese.

2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.

3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 195454 MT 0110693-64.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 191042 MG 0102423-51.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, §§ 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 3. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 5. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 6. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STF - HC: 189507 MG 0099851-25.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 07/12/2020)

Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. 4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(HC 186421, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273

DIVULG 16-11-2020

PUBLIC 17-11-2020)

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do STJ cristalizada no seguinte precedente da Terceira Seção:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.

1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP.

2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N.

13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n.

188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020).

3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício.

4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão.

(RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 15/04/2021)

Por sua vez, ponho em destaque a posição turmária do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Ressalva de posicionamento pessoal diverso.

2. Na hipótese, é acertada a decisão que revoga a prisão cautelar do agravado, haja vista que foi decretada ex officio pelo juiz.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 652.886/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA DE OFÍCIO EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE.

1. É entendimento desta Corte que é ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público, autoridade policial ou querelante, quando o caso.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 147.555/AP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III - No que tange à hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo magistrado, cumpre consignar que antes se admitia a imposição de prisão cautelar, de ofício, sem a manifestação de qualquer interessado, ocorre que com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, buscando-se consolidar, em nosso ordenamento jurídico, o sistema acusatório, foi suprimida a atuação de ofício do juiz, mesmo em caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, devendo haver prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, haja vista a retirada da expressão "de ofício" tanto do art. 282, § 2º, como do art. 311, ambos do CPP, não sendo mais possível a referida conversão com fundamento no art. 310, inc. II, do mesmo diploma legal. Desse modo, não obstante a fundamentação utilizada pelo magistrado primevo na decisão objurgada, entendo que restou configurada flagrante ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo magistrado sem a manifestação dos legitimados, consoante dicção do art. 311, do Código de Processo Penal, a teor do recente entendimento do Pretório Excelso, bem como em virtude dos recentes julgados deste sodalício. Precedentes.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 668.973/SE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021)

(grifos meus)

Ante o exposto
, considerando os argumentos acima,
não conheço da impetração, porém ratifico o d
eferimento da concessão da medida liminar, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0801742-30.2021.8.14.0065
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
determinando, pelo poder geral de cautela e proteção à integridade da vítima, que o juízo
a quo
fixe medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas, inclusive como requerido pelo RMP durante audiência de custódia.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021